Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-28.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012480-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 088.607.911-03 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), WILLER TADEU CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 073.703.271-59 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 067.428.682-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE SOUSA LIMA - CPF: 623.096.053-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MARSAN PAN DANTAS - CPF: 277.619.768-30 (VÍTIMA), MARCO AURELIO DANTAS - CPF: 273.939.568-02 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE SOUSA LIMA - CPF: 623.096.053-28 (APELANTE), FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 067.428.682-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU
DO RECURSO DO RÉU
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
;
PROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
E,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS. PRELIMINAR DE
MUTATIO LIBELLI
REJEITADA.
EMENDATIO LIBELLI
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL EM PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE CASAL. NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONTENÇÃO AMBULATORIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS, SENDO UM PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU APELANTE, E O OUTRO PROVIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU CUJO APELO NÃO FOI CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal separadamente interpostos por três réus contra sentença que os condenou pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, em concurso formal, à pena idêntica de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de um dos apelantes deve ser conhecido, diante da alegação ministerial de violação ao princípio da dialeticidade e de falta de interesse recursal; (ii) saber se há nulidade na decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público após a sentença, para aplicar a causa de aumento do concurso formal; (iii) determinar se as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para manter a condenação de dois dos apelantes; (iv) avaliar se a restrição da liberdade das vítimas durou por tempo juridicamente relevante a ponto de justificar a incidência da majorante do art. 157, § 2.º, V, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar o desacerto do ato impugnado por meio de argumentos específicos, fáticos e jurídicos. Razões genéricas que não atacam os fundamentos da sentença impedem o conhecimento do apelo. Pedidos de fixação de direitos já concedidos na sentença carecem de interesse recursal.

4. O réu defende-se dos fatos narrados na petição inicial acusatória e não da capitulação jurídica. Tendo a denúncia descrito que a conduta atingiu patrimônios de vítimas distintas, o reconhecimento do concurso formal em sede de embargos de declaração configura legítima
emendatio libelli
(art. 383, CPP), inexistindo afronta ao princípio da correlação ou ao contraditório.

5. No crime de roubo praticado contra vítimas casadas, incide a regra do concurso formal quando a subtração excede o acervo patrimonial comum e atinge bens de natureza personalíssima de cada um dos cônjuges.

6. A condenação criminal exige certeza cabal fundada em prova judicializada. Diante de um panorama de incerteza em que um dos réus não foi reconhecido pelas vítimas, não foi delatado por corréus e nem flagrado com objetos do crime, impõe-se a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

7. Remanesce segura a condenação do corréu cuja autoria restou comprovada pela delação extrajudicial de comparsa, aliada ao depoimento judicial da vítima, que confirmou ter ouvido os demais agentes chamarem pelo seu respectivo nome durante o assalto, corroborado pelas declarações dos policiais civis.

8. Para a configuração da majorante do art. 157, §2.º, V, do CP, exige-se que a restrição da liberdade das vítimas ocorra por tempo juridicamente relevante, que extrapole o período estritamente necessário para a consumação da subtração, de modo que, uma vez verificada a efemeridade da contenção ambulatória, impõe-se o decote da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de um dos corréus não conhecido. Recurso de outro corréu provido, para absolvê-lo por insuficiência de provas. Recurso do terceiro corréu parcialmente provido, para afastar a majorante de restrição da liberdade, com extensão de efeitos
ex officio
ao corréu cujo apelo não foi conhecido, e sem efeitos práticos no
quantum
final da reprimenda.

Tese de julgamento:
“1. A admissibilidade recursal criminal subordina-se ao princípio da dialeticidade, exigindo-se a impugnação específica e motivada dos fundamentos da sentença impugnada. 2. Inexiste violação ao princípio da correlação e ao contraditório, quando o juiz reconhece o concurso formal já descrito na narrativa fática da denúncia. 3. O crime de roubo perpetrado no âmbito residencial contra cônjuges configura concurso formal se a conduta lesa, além do patrimônio comum da entidade familiar, bens personalíssimos de cada um dos cônjuges. 4. A causa de aumento decorrente da restrição da liberdade da vítima demanda demonstração de que a retenção se deu por período juridicamente relevante, superior ao tempo necessário para a execução do próprio roubo.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2.º, 'b', 59, 65, I, 70, 107, I, 157, § 2.º, II e V; CPP, arts. 155, 383, 386, VII, 387, II, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 708.214/PR, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 3.047.763/MS, Quinta Turma, j. 09/06/2026; STJ, AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Sexta Turma, j. 23/06/2020; STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Quinta Turma, j. 12/11/2019; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO

APELANTE(S): JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA

APELANTE(S): WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
,
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
e
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Criminal da Comarca de Sinop na ação penal n.º 1012480-28.2024.8.11.0015, que os
condenou
à idêntica pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, todos no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal
, nos moldes do
art. 157, §2.º, incisos II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 346593404,
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
suscita, preliminarmente,
nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e integrou a sentença anteriormente proferida
, para acrescentar a incidência do
concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (um sexto)
, alegando que a providência adotada pelo juízo
a quo
violaria os
princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, embora mencionada na denúncia, a aplicação da majorante do art. 70 do CP não foi postulada pelo
Parquet
em suas alegações finais, de modo que, na intelecção defensiva,
“o órgão acusador renunciou, ainda que tacitamente, à discussão da referida causa de aumento”
.

No mérito,
FERNANDO
busca a
absolvição da imputação constante da denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas judicialmente produzidas são insuficientes para atestar seu envolvimento na prática delitiva, máxime considerando o álibi por ele invocado, a ausência de reconhecimento por parte das vítimas e a inexistência de vínculo com os corréus.

Subsidiariamente, almeja o
afastamento da majorante relacionada à restrição da liberdade das vítimas
(art. 157, §2.º,
V
, CP), ante a alegada irrelevância jurídica do tempo de constrição ambulatorial, que não teria ultrapassado o período necessário para a execução do roubo em si; e vindica o decote do concurso formal e subsequente reconhecimento de crime único, pois,
“embora as vítimas sejam duas pessoas, os bens subtraídos integravam o mesmo acervo patrimonial, pertencente à unidade doméstica do casal”
.

Já nas razões recursais vistas no ID 266453526,
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
pretende a
absolvição do delito patrimonial que lhe é imputado
, em razão da alegada
carência de provas
capazes de implicá-lo na empreitada delitiva; ao que acrescenta ainda o argumento de que não restou demonstrada,
in casu
, a presença das elementares caracterizadoras do crime de roubo, consistentes em violência ou grave ameaça contra pessoa.

Em vertente subsidiária,
JOÃO VITOR
postula a
redução da pena imposta
, haja vista sua primariedade técnica e os bons antecedentes, bem como pede o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP), pois seria menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

Por fim, nas razões recursais registradas no ID 346593390,
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
pleiteia a absolvição do crime de roubo majorado, com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas são insuficientes para atestar sua autoria delitiva, notadamente tendo em vista a ausência de reconhecimento por parte das vítimas e as contradições no depoimento de um dos ofendidos a respeito do número de infratores envolvidos.

Subsidiariamente, busca o
afastamento da valoração desfavorável conferida na sentença às
circunstâncias
do crime
(art. 59, CP), com subsequente redução da pena-base ao mínimo legal; bem como a
exclusão da majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas
, pois o período de constrição ambulatorial não teria extrapolado o tempo necessário para a consumação do delito. Por fim, almeja o
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões coligidas no ID 346593408, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaça as pretensões defensivas e, ao final, pede o
não conhecimento
do apelo apresentado por
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, por violação ao princípio da dialeticidade e por carência de interesse recursal, bem como requer a
rejeição da preliminar
arguida por
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e, no mérito, o
desprovimento dos recursos
.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 350398381, opina pelo
conhecimento parcial
do recurso interposto por
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, deixando de conhecê-lo na parte carente de interesse recursal, e, na extensão do que foi conhecido, recomenda o
desprovimento
do apelo.

Quanto às apelações ajuizadas por

FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
, o i.
Custos Legis
manifestou-se pela
rejeição da preliminar
suscitada pelo primeiro e, no mérito, pelo
provimento parcial
dos recursos, apenas para afastar a majorante relacionada à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2.º, V, CP).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO POR
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, POR FALTA DE DIALETICIDADE E CARÊNCIA DE INTERESSE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o
Ministério Público
, em contrarrazões, vindica o
não conhecimento
do apelo ajuizado pelo réu
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, já que a defesa do recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, tampouco estabelecido qualquer confronto analítico com os elementos que embasam a condenação, limitando-se a tecer considerações genéricas, o que teria inviabilizado o contraditório.

Outrossim, o
Parquet
sustenta que o pleito recursal voltado ao reconhecimento da menoridade relativa de
JOÃO VITOR
(art. 65, I, CP) carece ainda de interesse recursal, na medida em que atenuante em questão já foi reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo
na sentença.

Após analisar detidamente o feito, vejo que
razão assiste ao Ministério Público
.

É cediço que o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificariam, ao menos em tese, a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do inconformismo.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656).

Também com propriedade expõe Araken de Assis:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

No caso concreto, analisando detidamente as razões defensivas, sobressai a impropriedade da fundamentação utilizada, tendo em vista que o douto advogado em nenhum momento especifica por que o édito condenatório seria arbitrário ou equivocado, limitando-se a bradar, de forma genérica, que a matéria debatida merece ser revisitada, porém, sem trazer a este Colegiado os motivos pelos quais o desfecho alcançado na instância originária comportaria reforma.

A propósito, colh
o a íntegra dos fundamentos recursais que embasam o pleito absolutório
deduzido pelo recorrente
JOÃO VITOR
em seu arrazoado:

“O apelante argumenta que a averiguação probatória não foi satisfatória para demonstrar a autoria e a materialidade do delito. Os depoimentos das vítimas apresentaram contradições e incertezas, que não podem suportar uma condenação penal em decorrência do princípio do in dubio pro reo. (...). O apelante refuta a qualificadora da violência e da grave ameaça, sustentando que as circunstâncias dos fatos não se coadunam com a definição legal do roubo qualificado. O contexto fático deve ser analisado com rigor, a fim de que não se amplie indevidamente o alcance do tipo penal. (...). A defesa ressalta a respeito da observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, clamando pela revisão no que tange ao seu direito de um julgamento justo, onde a condenação seja amparada por provas robustas e inequívocas. (...)”
. (Trechos das razões recursais no ID 266453526).

Portanto, vê-se que o apelante se limitou a tecer considerações genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e sem cotejo analítico dos elementos que eventualmente pudessem justificar o provimento do apelo,
inviabilizando não apenas o escrutínio da Corte
ad quem
, mas também impossibilitando o exercício de contraditório pela parte
adversa
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013).

É também o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RAZÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA.
RÉU CONFESSO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS BRANDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. (...). A defesa limitou-se a reiterar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem apresentar fundamentos fáticos ou jurídicos voltados à reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentos concretos e específicos contra os fundamentos da decisão impugnada, como condição para o regular processamento do recurso
. 4.
A simples manifestação de inconformismo dissociada de qualquer fundamentação jurídica ou fática não configura impugnação válida, inviabilizando o contraditório e o exercício da jurisdição recursal
. (...). 7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal tem entendimento no sentido de que
a ausência de dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do apelo, salvo nas hipóteses de nulidade ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto
. (...).
Tese de julgamento: ‘A admissibilidade do recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma clara, específica e fundamentada os argumentos da decisão recorrida. A ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade.”
(N.U 1003638-34.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i)
se é possível o conhecimento do pedido genérico de absolvição, formulado exclusivamente com base em alegações abstratas sobre o direito à autodefesa, em violação ao princípio da dialeticidade
; (...) III. Razões de decidir
3.
Não se conhece do pedido de absolvição por ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em afronta ao princípio da dialeticidade
. (...)”.
(N.U 1032057-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, aplicando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
O recurso limitou-se a formular pedido genérico de absolvição, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida
. II. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal
.
4.
A formulação de pedido genérico de absolvição, desacompanhado de elementos fáticos ou jurídicos que enfrentem a motivação da sentença, compromete o contraditório e inviabiliza o julgamento do mérito recursal
.
5. (...). 6. O direito ao duplo grau de jurisdição pressupõe observância aos requisitos legais de admissibilidade, não sendo possível admitir recurso desprovido de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente fundamente sua insurgência com argumentos específicos e objetivos capazes de impugnar os fundamentos da sentença.

2. O recurso que se limita a formular pedido genérico de absolvição, sem indicar fundamentos fáticos ou jurídicos, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido
. Dispositivos relevantes citados: (...)”
. (N.U 1009334-49.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Sendo assim, é evidente que o apelo apresentado pelo recorrente
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
não deve ser conhecido, impondo-se destacar ainda que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, pois a simples
leitura da sentença revela a
inexistência de ilegalidade flagrante apta a justificar eventual saneamento
ex officio
por parte desta instância revisora
.

Isto porque, embora
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
não tenha sido reconhecido pelas vítimas, sua condenação embasa-se em outros elementos de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações prestadas extrajudicialmente pelo corréu
Matheus Martins de Matos
, vulgo
“Magrin”
, o qual, ao tempo em que admitiu o próprio envolvimento no roubo
sub judice
, também deu conta da participação de
JOÃO VITOR
, vulgo
“Fiel”
, na empreitada delitiva (ID 266453363 - Pág. 3).

Ademais, depreende-se que a condenação se embasou ainda nos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores da Polícia Civil
Tullio Ferreira Mello
e
Matheus Henrique França Pereira
, os quais detalharam as diligências que levaram à identificação e localização dos suspeitos, dentre as quais a busca realizada na residência do recorrente
JOÃO VITOR
,
em cujo quarto foi encontrada e apreendida a réplica de arma de fogo usada no crime
, sendo de se pontuar que, em juízo, as vítimas confirmaram que o simulacro apreendido nestes autos corresponde ao artefato usado no roubo.

Outrossim, as provas mostram que, além do simulacro de arma de fogo, também foi localizado no quarto de
JOÃO VITOR
, vulgo
“Fiel”
, um celular da marca Motorola, semelhante ao aparelho subtraído da vítima
Bianca Marsan Pan Dantas
, sendo que, ao ser interrogado extrajudicialmente, o corréu
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
implicou o comparsa
JOÃO VITOR
não só como um dos idealizadores do roubo, mas também como o infrator que ficou com o celular em questão:

“QUE inquirido sobre de quem foi a ordem de praticar este roubo, informa que foi o ‘FIEL’ e que na madrugada do dia 06/05/2024 estava no ‘TBT’ (bar) onde encontrou os outros três suspeitos e o chamaram para participar e que iria receber uma certa quantia mas não falaram quanto e que quem lhe pagaria seria ‘FIEL’;
QUE inquirido sobre a arma de fogo tipo pistola informa que utilizaram um SIMULÁCRO, ou seja, uma réplica e quem levou foi FIEL
; (...) QUE inquirido se é membro de organização criminosa informa que não;
QUE inquirido sobre o aparelho celular roubado, ou seja, APARELHO CELULAR MOTOROLA, informa que esta com ‘FIEL’
(...)”.
(ID 266453371 - Pág. 3).

Além disso, a sentença é pródiga ao esmiuçar as declarações das vítimas
Marco Aurélio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
, ambos unívocos ao narrar que tiveram a casa invadida por pluralidade de agentes, foram rendidos com o que pensaram se tratar de uma arma de fogo e, depois de subjugados, foram amarrados e confinados em um cômodo pelos infratores. O ofendido
Marco Aurélio
pontuou também que um dos agentes chegou a pisotear seu pescoço durante a empreitada delitiva.

Nessa conjuntura, ao tratar dos elementos constituintes do crime de roubo, o magistrado sentenciante pontuou expressamente que
“Quanto à elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelas provas orais transcritas alhures, visto que o crime foi praticado com a utilização de um simulacro arma de arma de fogo, de modo a intimidar as vítimas. Vale mencionar que ambas as vítimas afirmaram que os envolvidos foram bastante agressivos quando da abordagem, ameaçando-os, inclusive de morte”
. (Trecho da sentença no ID 266453506 - Pág. 25).

Vê-se, pois, que sentença elencou a contento as provas indicativas de que a conduta se amolda ao crime de roubo, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 157 do Código Penal, de modo que é insuficiente, para desconstituir o édito condenatório, a mera alegação recursal genérica de que
“O apelante refuta a qualificadora da violência e da grave ameaça, sustentando que as circunstâncias dos fatos não se coadunam com a definição legal do roubo qualificado. O contexto fático deve ser analisado com rigor, a fim de que não se amplie indevidamente o alcance do tipo penal.”
(Trecho das razões recursais no ID 266453526 - Pág. 3).

Diante deste cenário, não há como tachar a condenação do réu
JOÃO VITOR
de arbitrária, ilegal ou de desvirtuada do arcabouço probatório, pelo contrário, o édito reprochado encontra amplo respaldo nas provas dos autos.

Deste modo,
não se constatando ilegalidade patente apta a ensejar a atuação
ex officio
desta instância revisora
, à míngua de fundamentos e de causas de pedir específicas formuladas pelo recorrente, outra saída não há senão o acolhimento da preliminar arguida pelo
Parquet
e o
não conhecimento do pleito absolutório deduzido por JOÃO VITOR
.

Por fim,
quanto aos pedidos de reconhecimento da primariedade técnica e da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
, tem-se que, a toda evidência, carecem de interesse recursal, pois tais providências já foram adotadas pelo juízo
a quo
na sentença recorrida. Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o d. sentenciante reconheceu expressamente a ausência de antecedentes criminais e, na etapa subsequente, não aplicou a agravante da reincidência, por se tratar de réu primário, ao tempo em que aplicou a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, por se tratar de pessoa menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

A propósito, colho os trechos pertinentes do cálculo dosimétrico:

“No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal.
Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais
. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo. Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade das vítimas. Quanto às consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.
Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, previstas no artigo 65, I, ‘d’ do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena no limite do mínimo legal
, encontrando a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos. Finalmente na terceira fase (...)”.
(Trecho da sentença no ID 266453506 - Pág. 29).

Com tais considerações,
ACOLHO

a preliminar
arguida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em contrarrazões recursais
, e, ausente ilegalidade apta a ensejar saneamento
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação apresentado pelo réu
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
e
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR

ARGUIDA PELO APELANTE
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
–
NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa dos réus
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o apelante
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
suscita, preliminarmente,
a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e integrou a sentença anteriormente proferida
, para acrescentar a incidência do concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (um sexto), alegando que a providência adotada pelo juízo
a quo
violaria os
princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, embora mencionada na denúncia, a majorante do art. 70 do CP
não foi postulada pelo
Parquet
em suas alegações finais
, o que, segundo a defesa, acarretaria renúncia tácita do órgão acusatório.

No entanto,
sem razão o apelante
.

Isto porque, em que pese a omissão nos memoriais acusatórios, no processo penal,
o réu se defende dos fatos narrados
na denúncia
, de modo que, tendo a denúncia descrito expressamente que, mediante uma só conduta, os agentes vulneraram 02 (dois) patrimônios distintos, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, CP) na sentença.

É o que se entende por
princípio da correlação ou da congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença, sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Em outras palavras,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

Trata-se de uma das mais importantes garantias ao acusado no sistema processual penal
, porquanto estipula as balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim,
é defeso ao julgador modificar a descrição
do fato em si
narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
(...).

Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439).

Sobre o tema, colho também o entendimento do e.
STJ
:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a denúncia é expressa ao narrar que o apelante concorreu para o crime de roubo,
por duas vezes
, na medida em que subtraiu bens de propriedade particular tanto do ofendido
Marco Aurélio Dantas
quanto da vítima
Bianca Marsan Pan Dantas
, a exemplo de aliança, celular e cartão bancário, não se limitando aos bens comuns do casal.

A propósito, constou expressamente da exordial acusatória,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 6 de maio de 2024, por volta das 3h20min, na residência particular localizada na Rua das Dracenas, nº. 685, Jardim das Palmeiras, em Sinop/MT, MATHEUS MARTINS DE MATOS, WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO,
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e JOÃO VITOR DE SOUZA LIMA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis
consistentes em
R$ 700
[setecentos reais],
1 [uma] aliança
,
1 [uma] chave veículo elétrico GWM
, modelo Haval e
1 [um] aparelho celular
, marca Motorola, modelo G22, cor preto, IMEI 1: 353651145757533 e IMEI 2: 353651145757541, avaliados em R$ 2.400,00 [dois mil e quatrocentos reais], conforme auto de avaliação indireta n° 2024.16.220034 [ID 155821489 - Pág. 1],
além de 1 [um] celular
, marca Samsung, sem avaliação nos autos [recuperado], 1
[um] cartão do banco Santander, em nome de Marco Aurelio Dantas
,
pertencentes aos ofendidos Marco Aurelio Dantas e Bianca Marsan Pan Dantas
. (...). Diante do exposto,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
MATHEUS MARTINS DE MATOS, WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO,
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e JOÃO VITOR DE SOUZA LIMA como incursos nas disposições do
artigo 157, § 2º, incisos II e V
, com aumento de pena do
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal,
por duas vezes
, (...)”.
(Trechos da denúncia no ID 266453421).

Destaque-se que a proposição acusatória, no que concerne à
pluralidade de patrimônios distintos atingidos
, restou amplamente
comprovada no curso da instrução criminal
, pois os depoimentos prestados
em juízo
pelas vítimas
Marco Aurélio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
revelam que, além de dinheiro em espécie e da chave do veículo do casal, os agentes subtraíram também bijuterias, joias de prata e aparelho celular, pertencente à vítima
Bianca
, e aparelho celular e aliança pertencente ao ofendido
Marco Aurélio
(relatório de mídias no ID 266453481).

Portanto, conclui-se que, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e integrar a sentença outrora proferida, para acrescentar o aumento de pena decorrente do concurso formal (art. 70, CP), o juízo
a quo
não incorreu em qualquer ilegalidade ou teratologia, tampouco alterou os fatos imputados ao réu. Pelo contrário, manteve-se adstrito à narrativa fática constante
ab initio
da denúncia e comprovada durante a fase instrutória.

Não é outra a orientação do e.
STJ
a respeito do tema:

“3. O princípio da correlação vincula o julgador aos fatos e elementos indicados na denúncia, não à capitulação jurídica inicialmente atribuída,
sendo desnecessária menção expressa à causa de aumento quando esta decorre de circunstância fática já narrada ou claramente documentada em elemento informativo referenciado na peça acusatória
”.

(AgRg no AREsp n. 3.047.763/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026).

“2. Sendo assim,
descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens, a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal não importa em ofensa ao princípio da correlação
”.
(AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Idêntico é o posicionamento deste e.
TJMT
:

“7. O reconhecimento do concurso formal não configurou mutatio libelli, pois a denúncia descreveu a prática de uma única ação voltada à subtração de bens pertencentes a diversas vítimas, contendo elementos suficientes para o exercício da ampla defesa
. 8. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, sendo admissível a emendatio libelli quando inexistente alteração da descrição fática da imputação”
. (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10147007320268110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2026, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/06/2026)

É evidente, pois, que o caso dos autos está a retratar legítima hipótese de
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, pois, ao reconhecer e aplicar o concurso formal na decisão integrativa da sentença, o juízo
a quo
se limitou conferir definição jurídica a fato já narrado na denúncia, não havendo o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a
exordial acusatória descrevia desde o início a prática de dois roubos, mediante uma única conduta, contra patrimônios distintos
, pertencentes às vítimas
Marco Aurélio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
.

Nesse sentido:

“3. Apurada a aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal pelo juízo de origem,
não há de se falar em violação ao princípio da correlação ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa se comprovado que a reclassificação jurídica promovida pelo sentenciante se baseou nos fatos narrados na denúncia, sobre os quais recaiu a atividade probatória
”.
(AgRg no HC n. 924.480/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Diante deste cenário, entendo que
a nulidade arguida pelo apelante não comporta acolhimento
, pois, ao aplicar o instituto do art. 70 do CP na dosimetria da pena, o juízo sentenciante
não alterou a descrição fática da denúncia
, limitando-se a conferir capitulação jurídica à dinâmica já narrada na preambular, com base nas circunstâncias que foram apuradas durante a instrução criminal, nos exatos termos dispostos no
art. 383,
caput
, e art. 387, inc. II, ambos do CPP
.

Por fim, a defesa alega que o concurso formal deveria ser afastado, porque as vítimas, embora fossem pessoas distintas, formavam um casal, não havendo provas de que o apelante soubesse que se tratava de pluralidade de patrimônios.

Novamente,
sem razão
a defesa, pois
o simples fato de as vítimas serem casadas, por si só, não impede a incidência do concurso formal
, quando demonstrado que a
subtração ilícita excedeu os pertences comuns do casal
e atingiu também bens personalíssimos de algum dos cônjuges.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL
, EM UMA MESMA AÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. (...).
2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos
. Precedentes
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família
, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. (...).”
(AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Semelhante é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“4.

O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, motivo pelo qual inexiste infringência ao princípio da correlação com a sentença, se a literalidade da peça incoativa
autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, ao narrar que, mediante uma única ação, o réu subtraiu, além do veículo comum do casal, bens pessoais de cada uma das vítimas, como ocorreu no caso concreto
”. (N.U 0010954- 12.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Por fim, tampouco há que se cogitar desconhecimento dos agentes quanto à natureza personalíssima dos bens subtraídos e à pluralidade de patrimônios atingidos, pois, dentre a
res furtivae
, constava o cartão bancário do ofendido
Marco Aurélio Dantas
, de sua titularidade nominal, e aliança, de uso exclusivo; ao passo que, com relação às joias e bijuterias da vítima
Bianca Marsan Pan Dantas
, tratava-se de adereços de uso feminino.

Além disso, após render e amarrar os dois moradores da residência invadida, os agentes recolheram e se assenhoraram de 02 (dois) celulares, de modo que, embora tenham derrubado um dos aparelhos na fuga, sabiam que estavam a vulnerar patrimônios distintos.

Com tais considerações,

REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 06/05/2024, por volta das 03h20min, na residência particular situada na Rua das Dracenas, n.º 685, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop/MT, os apelantes
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
e
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
, juntamente com os codenunciados
João Vitor de Sousa Lima
e
Matheus Martins de Matos
, com unidade de desígnios e em comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 700,00 em espécie, 01 (uma) aliança, 01 (uma) chave veículo elétrico GWM, modelo Haval e 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, , avaliados em R$ 2.400,00, além de

01 (um) celular, da marca Samsung, sem avaliação nos autos, e de 01 (um) cartão do banco Santander, em nome de
Marco Aurélio Dantas
, de propriedade das vítimas
Marco Aurélio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, os recorrentes e os corréus deslocaram-se até a residência das vítimas, invadiram o imóvel e, com o emprego ostensivo de arma de fogo e mediante ameaças de morte, renderam e amarraram os ofendidos com fios de cobre, após o que passaram a exigir a entrega de joias, dinheiro e celulares.

Ainda de acordo com o
Parquet
, depois de recolherem os pertences das vítimas, dentre os quais um cartão do banco Santander, em nome do ofendido
Marco Aurélio
, os agentes empreenderam fuga, sendo que, mais tarde naquela mesma data, o corréu
Matheus
utilizou o cartão bancário do ofendido no estabelecimento “Pilotando Gostoso”, onde foi inclusive filmado, o que levou à sua localização e, posteriormente, à identificação dos demais agentes.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os
condenou
como incursos nas penas do crime de
roubo duplamente majorado (art. 157, §2.º, II e V, CP)
, afastando-se a causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP).

Em face da aludida sentença, o Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 346593391), os quais foram acolhidos pelo juízo
a quo
, a fim de aplicar a majorante genérica do concurso formal de crime (art. 70, CP), ante a vulneração de dois patrimônios distintos, com reflexos sobre as penas finais (ID 346593401), contexto em que agora os recorrentes exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Cumpre salientar também que, após a prolação da sentença, aportou ao feito a certidão de óbito do réu
Matheus Martins de Matos
(ID 346593397), o qual, ato contínuo, teve a punibilidade extinta, nos moldes do art. 107, I, do Código Penal (ID 346593401).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração patrimonial está comprovada através dos boletins de ocorrência (ID 266453349 e ID 266453350); do Relatório de Investigação Policial n.º 2024.13.49301, no qual foram reduzidas a termo as diligências que resultaram na identificação dos suspeitos (ID 266453348); do termo de exibição e apreensão (ID 266453353); do auto de avaliação indireta (ID 266453402); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar o apelante
WILLER TADAU CARVALHO ASSUNÇÃO
na empreitada ilícita, impondo-se assim ratificar sua condenação, pois, embora uma das vítimas tenha reconhecido apenas o corréu
Matheus Martins Matos
(falecido no curso do processo), há outros elementos, inclusive judicialmente produzidos, capazes de enredá-lo na empreitada delitiva.

De início, destaque-se que, após o crime, o corréu
Matheus
utilizou o cartão bancário do ofendido
Marco Aurélio Dantas
em um estabelecimento comercial, o que permitiu a identificação do codenunciado, o qual então foi detido pela polícia e, ao ser interrogado na delegacia, confessou o envolvimento no roubo e indigitou o corréu
João Vitor de Sousa Lima
, vulgo
“Fiel”
, e o recorrente
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
, vulgo
“ASSUNÇÃO”
, como os seus comparsas.

A propósito, colho os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do corréu:

“(...) QUE inquirido sobre o roubo de um cartão bancário de uma das vítimas informa que de fato
o interrogado pegou este cartão e fez uso dele em comércios no dia do roubo
, sendo utilizado em um mercado, loja de moto (Pilotando gostoso), onde adquiriu peças de capacete; QUE inquirido sobre onde participou do roubo, ou seja, endereço: Rua das Dracenas, n. 685, Bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2024.133369) informa que o indivíduo que o chamou para praticar este roubo, já tinha este endereço como local para roubar veículos e que a intenção era tão somente veículos;
QUE em relação aos indivíduos: FERNANDO
BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO, vulgo
PSY
,
WILLER
TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO, vulgo
‘ASSUNÇÃO’
e
JOÃO VITOR
DE SOUSA LIMA, VULGO
‘FIEL’
, informa que
só conhece ‘ASSUNÇÃO’ em razão de já terem estudado juntos
;
QUE inquirido qual deles participou deste roubo informa que o ‘ASSUNÇÃO’ e VULGO ‘FIEL’ participou deste roubo
; QUE inquirido se é membro de organização criminosa informa que sim, que é integrante do ‘CV’ a mais ou menos 01 (um) ano (...)”
. (ID 266453363 - Pág. 3).

Como se sabe, a “delação” de corréu – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal)

Ademais, não obstante
Matheus Martins Matos
tenha retratado parcialmente sua versão em juízo e passado a sustentar que praticou o crime com dois indivíduos desconhecidos – e não com os réus
João Vitor
e
WILLER
–, tal particularidade, por si só, não elide o valor probatório das declarações extrajudiciais, quando estas forem corroboradas por outros provas judicialmente produzidas.

Nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

“I -
Depoimentos com confissão extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Na espécie, a análise concatenada da confissão extrajudicial do corréu com as demais provas encartadas ao feito deixa evidente que a retratação judicial não passou de uma tentativa malsucedida do corréu
Matheus
de eximir os comparsas de responsabilização criminal.

Com efeito, quando foi ouvida
em juízo
, a vítima
Marco Aurélio Dantas
declarou que, na madrugada de domingo para segunda-feira,
04 (quatro) indivíduos invadiram sua residência
. Relatou que
foi amarrado juntamente com sua esposa
,
Bianca
, enquanto sua filha conseguiu se esconder embaixo da cama. Informou que os assaltantes já haviam recolhido diversos pertences do interior da casa e colocado dentro do veículo da família, na garagem, com o intuito de subtraí-los. Descreveu que a ação foi interrompida após um vizinho escutar o barulho e gritar por socorro, chamando a polícia, momento em que
os criminosos fugiram do local
.

Ainda de acordo com o depoimento judicial do ofendido, este conseguiu de desamarrar logo na sequência e libertar sua esposa, após o que verificou a situação da filha e acionou a Polícia Militar, via 190.

Ressaltou que, embora a subtração do veículo tenha sido frustrada,
os agentes levaram seu cartão bancário e realizaram despesas
, além de terem subtraído o aparelho celular de sua esposa. Esclareceu que, em decorrência do trauma sofrido, a família precisou mudar de residência e tanto sua esposa quanto sua filha necessitam de acompanhamento psicológico semanal.

No que tange à dinâmica e à identificação dos envolvidos, a vítima detalhou que
03 (três) indivíduos entraram na residência e um permaneceu inicialmente no portão
. Apontou que os demais integrantes do grupo se referiam ao indivíduo do portão pelo nome de
“ASSUNÇÃO”
, ordenando que este ficasse atento à movimentação externa, embora ele também tenha entrado na casa posteriormente.

Marco Aurélio
destacou que o primeiro a abordá-lo estava armado com o que parecia ser uma pistola e proferiu ameaças de morte, mantendo o artefato apontado para sua cabeça, enquanto determinava que ele ficasse de bruços no chão.

Identificou esse indivíduo armado como sendo o corréu
Matheus
(falecido no curso do processo) e descreveu como o mais alto do grupo, com orelhas proeminentes e pés grandes,
recordando-se de tais características pelo fato de o agressor ter pisado em sua cabeça e mantido o pé próximo ao seu rosto
. Declarou que o indivíduo de nome
“ASSUNÇÃO”
possuía pele escura. Quanto aos demais, mencionou que um deles aparentava ser menor de idade e possuía uma tatuagem no antebraço.

Questionado pelo Ministério Público, explicou que percebeu a utilização de seu cartão no dia seguinte, ao consultar o aplicativo bancário, constatando compras de alimentos, peças de motocicleta e transações em uma loja de celulares, sendo que, em posse dessas informações, o depoente e a polícia obtiveram imagens de segurança dos estabelecimentos comerciais, o que permitiu a identificação de
Matheus
fazendo uso do cartão subtraído.

Afirmou ter realizado o
reconhecimento pessoal de Matheus na delegacia de polícia, ratificando com convicção ser ele o autor armado que o rendeu
. Quanto a
“ASSUNÇÃO”
, informou tê-lo visto na repartição policial, mas ressalvou não ter condições de identificá-lo com 100% de certeza, pois não visualizou seu rosto claramente durante o assalto.

Ao ser interpelado pela Defesa, a vítima confirmou que foi amarrada com fios de extensão no mesmo ambiente integrado (cozinha/sala) em que sua esposa estava, a uma distância aproximada de dois metros dela. Reiterou que os comparsas chamavam por
“ASSUNÇÃO”
em tom alto e claro, permitindo a memorização do nome repassado à polícia.

Por fim, diant
e da exibição de imagem do simulacro de arma de fogo apreendida
(ID 266453403), observou que, embora estivesse escuro no momento dos fatos,
as características correspondiam à pistola utilizada no roubo
e reiterou que, após os gritos de alerta de um vizinho dos fundos, os assaltantes iniciaram a fuga, inclusive pulando muros para imóveis vizinhos.

Em semelhante diapasão, quando inquirida em juízo, a vítima
Bianca Marsan Pan Dantas
, na data fatídica, encontrava-se em casa, na companhia do esposo e da filha. Relatou que estava dormindo quando escutou barulhos vindos da cozinha, acreditando inicialmente que se tratava de sua filha. Informou que achou a situação estranha e, ao olhar pela janela, deparou-se com o farol de um veículo aceso, momento em que levantou para verificar o que estava ocorrendo.

Nesse instante, ao abrir a cortina, visualizou
três indivíduos
na garagem e, assustada, acordou seu esposo, o qual, desesperado, bateu contra a janela. Narrou que os indivíduos viram a ação, retornaram e entraram na residência pela porta da cozinha. Esclareceu que, no momento em que ela e seu esposo se dirigiam à cozinha, os agentes os abordaram, sendo que
um deles portava uma arma de fogo
.

A vítima detalhou que o indivíduo armado apontou a arma para seu esposo, ordenou que ele se deitasse no chão e o amarrou. Na sequência, ordenou que a depoente se dirigisse à sala para também ser amarrada. Diante de sua recusa, o agente a empurrou de forma grosseira, fazendo-a sentar-se no sofá, ocasião em que
um segundo indivíduo, que não portava arma, amarrou seus braços e pernas com um fio cinza, semelhante a um fio de telefone
.

Ademais, relatou que os agentes estavam com blusas amarradas no rosto, de boné, e passaram a questionar insistentemente sobre a existência de joias, armas e dinheiro na casa.
Afirmou que um terceiro indivíduo entrou em seu quarto e subtraiu seu aparelho celular, bem como uma caixinha que continha diversas bijuterias e peças em prata (como colares, tornozeleira e brincos), além de uma quantia em dinheiro, estimada entre R$ 700,00 e R$ 800,00, e a aliança de seu esposo
. Adentraram ainda no veículo e questionaram se a depoente sabia como ligá-lo.

A depoente ressaltou que os agentes
proferiram ameaças verbais, afirmando que ‘não custava nada matar alguém’
, e que tentaram amordaçá-la com uma camiseta. A ação foi interrompida porque
uma pessoa na rua, ao perceber o assalto, passou a gritar ‘é a polícia, é a polícia’
, o que assustou os agentes, que empreenderam fuga pulando o muro e não levaram o veículo, embora tenham subtraído a chave deste.

Ao ser questionada pela Defesa, a vítima informou que os indivíduos eram morenos, um deles era mais alto e o que a amarrou aparentava ser mais jovem. Esclareceu que não realizou o reconhecimento dos assaltantes na delegacia, pois estavam com os rostos cobertos, e que tomou conhecimento da prisão dos suspeitos posteriormente através de seu esposo e da televisão.

Por fim, a ofendida
reconheceu, por meio de fotografia constante nos autos, que a réplica de arma de fogo apreendida nestes autos era a mesma utilizada no crime
.

As declarações das vítimas encontram respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram na investigação,
Tullio Ferreira Melo
e
Matheus Henrique França Pereira
.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Tullio Ferreira Melo
narrou que participou das investigações sobre o crime de roubo ocorrido em uma residência no Jardim das Palmeiras. Informou que a autoria foi inicialmente identificada após a vítima comparecer à delegacia e fornecer o extrato de seu cartão de crédito, que havia sido roubado na noite dos fatos e utilizado em uma loja de motocicletas.

Relatou que, diante dessas informações, a equipe policial compareceu ao estabelecimento comercial, ocasião em que foram fornecidas as imagens das câmeras de segurança que registraram o suspeito, o acusado
Matheus
, bem como o recibo do serviço executado por ele na loja. Esclareceu que, no referido recibo, o acusado inseriu seus dados pessoais corretos, tais como nome completo, endereço e CPF, o que possibilitou a sua qualificação.

No que tange à identificação dos demais infratores, dentre os quais o ora apelante
WILLER
, a testemunha esclareceu que
Matheus
informou quem seriam os seus comparsas que haviam participado da empreitada criminosa. Contudo, pontuou que
Matheus
não especificou a motivação do crime, acrescentando apenas que a residência da vítima ficava situada próxima à casa dele.

A testemunha afirmou que participou da prisão dos acusados, explicando que todas as pessoas indicadas por
Matheus
por meio de nome ou vulgo foram qualificadas. Detalhou que os réus eram conhecidos pelos apelidos de
“ASSUNÇÃO”
(
WILLER
),
“Psy”
(
FERNANDO
) e
“Fiel”
(
João Vítor
). No que se refere a
João Vítor
, relatou que ele conseguiu escapar da abordagem policial no dia, não sendo possível prendê-lo naquela oportunidade.

Esclareceu que a equipe se deslocou até a residência de
João Vítor
, local onde a genitora do acusado franqueou a entrada dos policiais. No quarto dele, foram localizados e apreendidos entorpecentes, substâncias aparentemente semelhantes a ecstasy e maconha, além de papel filme, balança de precisão, celulares da marca Motorola e uma réplica de arma de fogo.

Quanto à dinâmica dos fatos, a testemunha narrou que, conforme o relato da vítima, os agentes pularam o muro da residência e romperam a cerca elétrica, a qual, embora estivesse instalada, não se encontrava eletrificada no momento. Em seguida, os indivíduos renderam a família e tentaram roubar o veículo da vítima, mas não lograram êxito em subtraí-lo, possivelmente por não saberem operá-lo, haja vista tratar-se de um automóvel elétrico ou híbrido. Destacou que
a vítima relatou que os agentes agiram com agressividade e violência, inclusive contra a sua esposa
, e que ela se encontrava muito abalada quando foi entrevistada.

Em resposta às perguntas formuladas pela Defesa de
FERNANDO
, a testemunha esclareceu que, no momento da prisão,
nenhum objeto ilícito ou pertencente às vítimas foi encontrado em poder de

FERNANDO
. Todavia, reiterou que o corréu foi expressamente indicado como um dos participantes do roubo.

Em resposta às perguntas formuladas pela Defesa de
WILLER
, a testemunha confirmou que
Matheus
, ao ser preso, indicou-o um dos participantes do roubo, e que, ao ser detido, o próprio
WILLER
admitiu sua participação no crime
sub judice
.

Na mesma toada, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Matheus Henrique França Pereira
declarou que a equipe policial tomou conhecimento dos fatos por meio de um boletim de ocorrência registrado pela vítima no dia seguinte ao crime. Informou que a vítima constatou, via extrato bancário, que o seu cartão havia sido utilizado em uma loja de artigos e manutenção de motocicletas denominada “Pilotando Gostoso”.

Relatou que, de posse dessas informações, a equipe se deslocou até o estabelecimento comercial e conversou com o gerente para identificar quem havia utilizado o cartão no horário indicado no extrato. Esclareceu que, por meio das imagens da câmera de segurança localizada em frente ao caixa, foi possível observar que a pessoa que efetuou o pagamento preencheu uma nota fiscal para a realização de um serviço e a compra de um capacete, constando na referida nota o nome do acusado
Matheus
.

Acrescentou que foi realizada uma pesquisa a respeito da placa da motocicleta deixada na oficina e constatou-se que o veículo também estava registrado em nome de
Matheus
. Diante disso, a equipe dirigiu-se ao endereço vinculado à motocicleta para verificar o envolvimento do suspeito e, ao confrontar as imagens da loja com o indivíduo, confirmou-se tratar da mesma pessoa. Narrou que
Matheus
estava saindo de sua residência no momento da abordagem e, ao ser questionado,
confessou a prática do crime e indicou a coautoria das demais pessoas que participaram do roubo
.

O depoente informou que, dentre os indivíduos implicados pelo corréu
Matheus
, figurava a pessoa de
“ASSUNÇÃO”
, isto é, o apelante
WILLER
, o qual, de acordo com a testemunha,
admitiu informalmente à guarnição policial que havia perpetrado o roubo, quando foi abordado
, tendo o suspeito informado inclusive que o roubo havia sido ordenado por integrantes de organização criminosa.

Questionado sobre o reconhecimento dos acusados, o depoente afirmou ter certeza de que a vítima reconheceu
Matheus
, uma vez que ela havia descrito um dos autores como um indivíduo magro e alto. Quanto aos demais, não se recordava com precisão, mas lembrou que
a vítima relatou ter ouvido o nome “ASSUNÇÃO” ser pronunciado pelos autores durante a dinâmica do crime dentro da residência
.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais responsáveis pelas prisões não retira a credibilidade ou elide a eficácia probatória dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de se tratar de testemunhos prestados mediante compromisso legal e harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Em suma, vê-se que o acervo probatório é pródigo ao evidenciar a coautoria delitiva do apelante
WILLER
, máxime à luz da
confissão extrajudicial
do corréu
Matheus
, que implicou o recorrente como um dos executores do crime, corroborada que está pelo
depoimento judicial
da vítima
Marco Aurélio Dantas
, que foi categórico ao afirmar que visualizou o quarto indivíduo em sua residência e que este era chamado pelos demais pelo nome de
“ASSUNÇÃO”
, e pelos testemunhos compromissados dos policiais civis
Tullio Ferreira Mello
e
Matheus Henrique França
.

Em outra vertente, a defesa do apelante
WILLER ASSUNÇÃO
argumenta que o ofendido
Marco Aurélio
teria inovado em juízo, ao relatar que a residência foi invadida por 04 (quatro) infratores, o que iria de encontro com suas declarações anteriores e com o depoimento judicial de sua esposa
Bianca
, que afirmou ter visualizado apenas 03 (três) agentes. No entanto, tese defensiva, a meu ver, não conduz à absolvição do réu
WILLER
.

Isto porque o ofendido
Marco Aurélio
foi categórico ao afirmar que o roubo foi perpetrado por 04 (quatro) agentes, um dos quais respondia pelo epíteto de
“ASSUNÇÃO”
e se incumbiu inicialmente de vigiar o portão na área externa da residência, antes de ingressar no imóvel e se juntar aos comparsas.

Desta maneira, o simples fato de a vítima
Bianca
eventualmente não ter percebido a presença de um quarto indivíduo – que, reitere-se, juntou-se aos demais posteriormente à abordagem dos ofendidos –, não acarreta qualquer dúvida quanto ao envolvimento de
WILLER
no evento ilícito, notadamente tendo em vista a situação de
stress
e nervosismo admitidamente suportada pela vítima
Bianca
.

Aliás, ao ser indagada em audiência se chegou a ouvir algo que pudesse auxiliar na identificação dos agentes,
Bianca
foi explícita ao responder que
“
Não.
Eu estava extremamente nervosa, com medo

que fossem até minha filha
”
. (Relatório de Mídias no ID 266453481).

Ademais, ao contrário do que sugere a i. defesa, desde a fase de inquérito, há indicativos de que o crime teria sido executado por quatro agentes, a exemplo do Relatório de Investigação n.º 2024.13.49301 (ID
266453348),
não se tratando assim de inovação em juízo.

Mesmo porque, o próprio recorrente
WILLER ASSUNÇÃO
, perante autoridade policial,
informou que os infratores se dirigiram à casa das vítimas em 04 (quatro) pessoas
,
in verbis
:

“(...) informa que foi chamado para ir para ser o motorista e que a intenção era roubar veículos e neste endereço e
foram em quatro (04) indivíduos
, mas o interrogado ficou no portão (...)”
. (ID 266453371 - Pág. 3).

Se não bastasse, o envolvimento do apelante
WILLER
na empreitada criminosa pode ser extraído também de outros elementos coligidos aos autos, a exemplo da já mencionada confissão extrajudicial do corréu e depoimentos judiciais dos policial, bem como da
manifesta inconsistência da negativa de autoria apresentada pelo próprio WILLER
.

Em linhas gerais
WILLER
alegou tanto na fase extrajudicial quanto em juízo que foi convidado para participar do roubo, todavia, que desistiu no último minuto. No entanto, suas declarações revestem-se de inúmeras contradições que mitigam sobremaneira a credibilidade do seu relato.

A propósito, na delegacia,
WILLER
asseverou que foi convidado para o roubo, na condição de motorista dos comparsas, em troca do que receberia determinada quantia em dinheiro, bem como que,
desde o início, a intenção do grupo era criminosa, pois visavam subtrair o veículo dos ofendidos
, intento este que já era do conhecimento do interrogado, o qual alegou que
só desistiu que participar do roubo, quando viu que as vítimas eram “trabalhadoras” e que não eram financeiramente abastadas
.

No entanto, em juízo,
WILLER
passou a sustentar que, na data fatídica, foi abordado pela rede social
Instagram
pelo corréu
Matheus
, vulgo
“Magrinho”
, o qual convidou o interrogado para comparecer em determinado endereço, sem maiores explicações, o que aceito por ele, sendo que,
ao chegar no local indicado, visualizou os demais indivíduos pulando o muro e, ao perceber que se tratava de um assalto
,
decidiu ir embora imediatamente por não compactuar com atividades criminosas
.

Questionado pelo Ministério Público, o acusado reafirmou que
não teve qualquer participação no roubo praticado contra as vítimas
Bianca
e
Marco Aurélio
e que
não tinha conhecimento prévio de que a ação se tratava de um crime
.

Ademais, perante a autoridade judiciária,
WILLER
alegou categoricamente desconhecer os corréus
João Vitor
(
“Fiel”
) e
FERNANDO
(
“Psy”
) e disse que conhecia apenas de vista o corréu
Matheus
, mas ressaltou que
não eram amigos e que não possuíam qualquer tipo de convivência, intimidade ou o costume de conversar
.

Todavia, na fase extrajudicial, o corréu
FERNANDO
afirmou que conheceu
WILLER
cerca de um mês antes do crime
sub judice
e que, neste ínterim, chegaram a praticar outro roubo juntos (ID 266453379 - Pág. 3); ao passo que, em juízo, o corréu
Matheus
informou que ele e
WILLER
estudaram juntos na época de escola (relatório de mídias no ID 266453495).

Se as contradições acima discriminadas não bastassem, tem-se ainda que carece
sobremodo de verossimilhança
a versão do apelante
WILLER
, no sentido de que,
após ser interpelado a esmo, via
Instagram
, por
pessoa que conhecia apenas de vista
, e ser
convocado por ele sem maiores explicações

para comparecer a um local desconhecido e nunca antes frequentado
, o réu abandonaria sua residência,
em avançado horário da madrugada
, para atender à convocação,
sem sequer saber para que estava sendo chamado
.

Diante de todas essas contradições e inconsistências, a meu ver, a negativa de autoria do apelante não possui o condão de suplantar os demais elementos incriminatórios que atestam sua participação no crime, devendo incidir à hipótese o entendimento materializado no precedente a seguir colacionado:

“3.
A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não afasta o conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação
”
. (N.U 0000058-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar a autoria do apelante
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
no crime de roubo que lhe é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo pena,
não
havendo assim o que se falar em absolvição por falta de provas
.

Por outro lado, com relação ao apelante
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
, após perscrutar detidamente todos os elementos de convicção que instruem a ação penal, resta inarredável reconhecer que
não
se encontra satisfeito o
standard
probatório exigido para a condenação criminal
.

Deveras,
FERNANDO
não
foi reconhecido por nenhuma das vítimas, sendo que, por ocasião do reconhecimento na delegacia, o ofendido
Marco Aurélio Dantas
disse expressamente que não era capaz de afirmar que
FERNANDO
era um dos executores do roubo (ID 266453360 e ID 266453361).

Outrossim, ao contrário do que se deu com os corréus
WILLER
(
“Assunção”
) e
João Vitor
(
“Fiel”
),
FERNANDO
não foi implicado no crime pelo corréu Matheus Martins de Matos
, seja na fase extrajudicial, seja em juízo.

Além disso,
FERNANDO
tampouco foi situado na cena do crime por eventual verbalização de seu nome/apelido durante a execução delitiva (como se deu com
WILLER
), tampouco foi surpreendido em poder de eventuais bens ou objetos que o vinculassem à subtração patrimonial (como se deu com
João Vitor
).

Neste ponto, friso não ignorar que os policiais civis ouvidos em audiência informaram que
FERNANDO
também teria sido apontado como coautor pelo corréu
Matheus
e que, no momento da sua detenção, teria admitido envolvimento no episódio ilícito para a equipe policial.

No entanto, considerando a inexistência de qualquer outro elemento autônomo capaz de subsidiar as declarações dos investigadores, neste particular tocante, mostra-se demasiadamente temerário manter a condenação apenas com base na admissão informal feita à guarnição no momento da abordagem, especialmente considerando as fontes mencionadas pelos policiais não confirmaram a informação, nem mesmo na fase inquisitiva, já que o corréu
Matheus
não delatou
FERNANDO
na delegacia (ID 266453363) e
FERNANDO
, por sua vez, negou autoria na fase extrajudicial e em juízo (ID 266453379 e ID 266453495).

A propósito do tema:

“6
. A
suposta confissão informal do réu não foi reiterada perante a autoridade policial ou judicial
, sendo
referida exclusivamente pelos agentes estatais
, sem qualquer comprovação formal, o que
fragiliza ainda mais a tese da acusação
”
. (N.U 0015647-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

“1.
A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo
incabível a condenação baseada apenas em confissão informal ou elementos não ratificados
”
. (N.U 0006358-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Sendo assim, forçoso reconhecer que as provas que instruem o feito, no que se refere ao apelante
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
, deixam margem para dúvida quanto ao seu envolvimento no evento delitivo e, como se sabe, no processo penal, a incerteza deve ser resolvida em favor do réu.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que FERNANDO não cometeu o delito
, pois é
possível
que, juntamente com os demais réus, fosse um dos quatro indivíduos mencionados pela vítima
Marco Aurélio Dantas
em seu depoimento judicial.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas judicializadas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em prol do acusado
.

Embora a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ante o exposto,
nego provimento

ao apelo do réu
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
, para manter a sua condenação pelos crimes de roubo majorado, em concurso formal, ao tempo em que
dou provimento

à apelação do réu
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
, a fim de
absolvê-lo
da referida infração penal, por falta de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

2.

Do pedido de redução da pena-base e decote da majorante do art. 157, §2.º, V, do Código Penal
:

Subsidiariamente, a defesa de
WILLER
TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
pleiteia a
exclusão da majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas
, alegando que as vítimas permaneceram presas por tempo estritamente necessário à consumação do roubo.

Nessa conjuntura, acrescenta ainda que, uma vez decotada a causa de aumento, seria de rigor a redução da pena-base ao mínimo legal, pois o aumento na primeira fase da dosimetria deveu-se unicamente ao deslocamento da majorante remanescente (art. 157, §2.º,
V
, CP) e à sua utilização para elevar a pena-base, a título de
circunstâncias
desfavoráveis (art. 59, CP).

Neste ponto,
razão assiste à defesa
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo
durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, a vítima é subjugada e contida pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial.

A propósito:

“I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial,
para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo,
a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
”
. (AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso concreto, as vítimas
Marco Aurélio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
foram
unívocas ao dar conta da efemeridade da ação delitiva
. Os ofendidos ressaltaram que permaneceram presos tão somente durante o tempo necessário para a execução delitiva e que, tão logo os infratores empreenderam fuga, conseguiram se libertar e acionar o socorro.

A guisa de exemplo, cito alguns trechos do depoimento judicial da vítima
Bianca Marsan Pan Dantas
,
in verbis
:

“Defesa: Quanto tempo vocês ficaram amarrados?

Vítima:
Aí, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, saímos do quarto, ele já abordou, já deitou meu marido, já levou eu na sala, já sentei, já amarrou, foi tudo muito rápido, não consigo nem te dizer quanto tempo
.

Defesa: Entendo. Logo que amarrou, foi quando aconteceu essa situação, que o cara gritou ‘a polícia’, e tal, e eles se evadiram?

Vítima: Então,
me amarrou, e aí ficaram perguntando as coisas, perguntando do carro, perguntando de joias, perguntando
, e eu fiquei questionando, falando, e ele falou pra amarrar a minha boca. Aí, pegou a camiseta, o rapazinho, e
foi amarrar a minha boca
. Nisso, ele começou a perguntar sobre quem estava no meu quarto, se tinha ligado pra polícia, se poderia ter ligado, quem que era, que era a minha filha,
foi bem nessa hora. E aí, a pessoa foi e gritou que era a polícia. E aí, aconteceu de eles ir embora
”.
(Relatório de Mídias no ID 266453481).

Em vertente oposta, inexistem provas capazes de infirmar a versão da vítima, de atestar a duração exata do evento delitivo e ou de evidenciar que o cerceamento ambulatorial extrapolou o tempo necessário para a consumação do roubo em si.

Logo, tem-se que,
in casu
, a
restrição ambulatorial não perdurou pelo que se convencionou chamar de “tempo juridicamente relevante”
,
impondo-se, por conseguinte, afastar a majorante do art. 157, §2.º, V, do CPP.

Considerando que o único vetor judicial (art. 59, CP) valorado negativamente na sentença, qual seja, as
circunstâncias
do crime
, foi depreciado porque
“o crime foi praticado com restrição da liberdade das vítimas”
,
mostra-se de rigor neutralizar a referida modular
, com a consequente
reajuste da pena-base ao mínimo legal
.

Por fim, tendo em vista que o corréu
João Vitor de Sousa Lima
se encontra em idêntica situação fático-processual, por dever de ofício, estendo-lhe as providências que foram adotadas neste tópico, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal.

3.

Materialização das novas reprimendas
:

3.1.

WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
:

Na primeira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme exposto no item n.º 2 deste aresto, razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização, conservo a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), no entanto, sem efeitos práticos, pois a pena já se encontra no patamar mínimo,
ex vi
do enunciado de Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa especial de aumento relacionada ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º,
II
, CP), na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme operado na sentença, bem como a causa geral de aumento do concurso formal (art. 70, CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois patrimônios distintos (duas infrações penais), de modo que encontro a
pena
final
e
definitiva
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Por fim, em que pese o pedido de abrandamento do regime inicial,
deve ser mantido o regime
semiaberto
, ante o
quantum
de pena imposta,
ex vi
do art. 33, §2.º,
b
, do Código Penal.

3.2.

JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
:

Na primeira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme exposto no item n.º 2 deste aresto, razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização, conservo a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), no entanto, sem efeitos práticos, pois a pena já se encontra no patamar mínimo,
ex vi
do enunciado de Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa especial de aumento relacionada ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º,
II
, CP), na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme operado na sentença, bem como a causa geral de aumento do concurso formal (art. 70, CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois patrimônios distintos (duas infrações penais), de modo que encontro a
pena
final
e
definitiva
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deve ser mantido o regime
semiaberto
, ante o
quantum
de pena imposta,
ex vi
do art. 33, §2.º,
b
, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,

ACOLHO

a preliminar
arguida pelo
Ministério Público em sede de contrarrazões recursais
, e, à míngua de ilegalidade apta a ensejar saneamento
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
e
carência de interesse recursal
.

De outro lado,
conheço
dos recursos de apelação criminal manejados pelos réus
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
nos autos da ação penal n. 1012480-28.2024.8.11.0015, a fim de
rejeitar a preliminar
de nulidade arguida pela defesa do primeiro.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
, para
absolvê-lo
do crime de roubo majorado, por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
, apenas a fim de reduzir-lhe a pena-base e excluir a majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2.º,
V
, CPP),
estendendo tal providência
ex officio

ao corréu
JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, que se encontra em idêntica situação, nos moldes do art. 580 do CPP, ressaltando que, em ambos os casos, as medidas ora adotadas não surtirão efeitos práticos sobre a quantidade de pena imposta, conforme fundamentado no item n.º 3 deste acórdão.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026